Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-72.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015716-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA SAB LTDA - CNPJ: 00.657.701/0001-06 (AGRAVADO), JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.171.176-40 (AGRAVADO), EVERTON ANDREY LESSA - CPF: 730.716.761-15 (ADVOGADO), BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - CPF: 038.038.016-13 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS PARREIRA - CPF: 032.062.846-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DE JUROS E MULTA NO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
". (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010). [...]. (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015716-72.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial”
(Processo nº 1019781- 26.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a CONSTRUTORA SAB LTDA e JOÃO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido formulado pelo exequente para que os valores referentes as juros e à multa fossem incluídos no cálculo de atualização do débito realizado pela Serventia Judicial, porque, segundo a magistrada, multa e juros já foram aplicados no momento da distribuição da ação,
“restando apenas agora a atualização do débito até perdurar a concretização do efetivo pagamento, por parte do executado”
(cf. Id. nº. 51986492).

O agravante alega que a jurisprudência é pacifica no sentido de que os juros devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida, e não só até o ajuizamento da ação conforme entendimento “isolado” da MMª. Juíza.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, sejam incluídos os juros moratórios até o efetivo pagamento da dívida, refazendo-se os cálculos lançados pela julgadora de primeiro grau (cf. Id. nº 51986488).

A decisão vinculada ao Id. nº
53408476 - pág. 3, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, para permitir a inclusão dos juros e da multa no cálculo da dívida, já os juros devem incidir até a data do efetivo pagamento do débito.

Mesmo intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. 56918450 - pág. 1.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução fundada em título extrajudicial ajuizada em 11/11/2016 pelo Banco Bradesco contra os agravados, no qual o exequente busca a satisfação do valor correspondente ao principal da dívida, devidamente acrescido dos juros e multa, débito que, à época, totalizava R$ 752.133,16, e que, em cumprimento à ordem da magistrada de origem, foi atualizado pela Contadoria do Juízo para R$ 964.366,04 (cf. Id. nº 32053647 dos autos de origem).

Eis o cálculo:

CÁLCULO

VALOR DO DÉBITO - Memória de Cálculo

R$ 864.808,77

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10%)

R$ 86.480,88

VALOR DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

R$ 13.076,39

VALOR TOTAL

R$ 964.366,04

Após a elaboração do cálculo, o exequente editou a manifestação vinculada ao Id nº 33343000 (autos de origem), alegando equívoco na conta, já que não houve inclusão de juros e multa, “
como já determinado
(na decisão proferida no)
Agravo de Instrumento nº 1025981- 15.2017.8.11.0041”;
ao final, pediu que fossem
“levados em consideração os cálculos atualizados já anexados pela Exequente no presente feito (Id. nº. 32008200), atualizando-se e fixando-se o valor de demanda para R$1.366.684,32”.

A magistrada respondeu dizendo que
“não prevalecem os argumentos da parte autora quanto a pretensão pretendida no id. 33343000, para fins de inclusão de juros e multa, na atualização do débito”
, porque
“inexiste, tanto neste feito, quanto no processo associado nº 1025981-15.2017.8.11.0041 (Embargos à Execução), que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, decisão proferida em sede de agravo de instrumento, para inclusão de juros e multa, como pretende crer o autor”
.

O exequente insistiu, interpondo embargos de declaração para lembrar que os executados tinham apresentado embargos à execução, onde sustentaram justamente ilegalidade da cobrança capitalizada dos juros, mas a objeção foi rejeitada, ou seja, a legalidade da cobrança dos juros foi reconhecida, referido encargo não poderia ter sido excluído do cálculo de atualização da dívida.

Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão agravada (cf. Id. nº 34244062 dos autos de origem), porque, segundo a magistrada,
“a imputação de juros e multa, já foram realizados pela parte autora diante do inadimplemento da parte executada, quando da distribuição da ação, restando apenas agora a atualização do débito até perdurar a concretização do efetivo pagamento, por parte do executado”.

Segundo o Banco, os juros devem ser computados até a data do efetivo pagamento do débito, ao passo que a douta magistrada entende que os juros devem computados até a data do ajuizamento da execução, sendo o valor da dívida, a partir daí, atualizado até a data do efetivo pagamento.

Em primeira análise, os argumentos do agravante são suficientemente convincentes acerca da necessidade de reforma da decisão agravada, já que, sobre todo e qualquer crédito devem incidir correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ENCARGOS PACTUADOS EM CONTRATO BANCÁRIO (BB CRÉDITO EMPRESA) – PRETENDIDA INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM JUÍZO – TESE ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA ANTE A REVELIA DAS DEMANDADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE SE MOSTRA IMPOSITIVA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.
Consoante orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, o termo final para incidência dos encargos contratuais é a data do efetivo pagamento da dívida pelo devedor.
Inviável o exame acerca da condenação da parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por faltar ao recorrente interesse de agir no ponto. (N.U 1001307-32.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) (grifei).

EMENTA: APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – QUANTIA LÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 6º,
CAPUT
DA LEI Nº 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. (...) "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).[...](AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016) (TJMT – RAC Nº 0051618-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (grifei).

E, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1.2.3. (...) 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. (AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO
AD QUEM
. PAGAMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO. 1.2. (...).. 3.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010). [...]. (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016) (destaquei).

Portanto, necessário se faz o acolhimento da pretensão recursal, para fins de reformar a decisão agravada e reconhecer que sobre o cálculo da dívida inadimplida devem ser incluídos os juros e multa moratória, devendo os juros incidir até a data do efetivo pagamento.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a inclusão dos juros e da multa no cálculo da dívida, já os juros devem incidir até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020